Tribunal: TJMT
Processo: 1001293-51.2020.8.11.0051
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001293-51.2020.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.310.392/0001-46 (EMBARGANTE), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), FELIPE TOCHETTO - CPF: 040.558.341-95 (EMBARGADO), KATIA FERNANDES RODRIGUES DE MATTOS - CPF: 042.478.301-04 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–

PROCEDÊNCIA –
RELAÇÃO JURÍDICA ENCERR
ADA EM 2018 – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DÉBITO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019 INEXISTENTE
–
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA –
DEVER DE
INDENIZAR
CONFIGURADO –
DANO MORAL
IN
RE IPSA
QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO
DESP
ROVIDO.

1.

C
omprovad
o o encerramento de relação jurídica havida entre as partes em 2018 e a inexistência do débito referente a dezembro de 2019, a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito mostra-se indevida
.

2.
A negativação indevida quando ausente qualquer outro apontamento em nome do consumidor caracteriza dano moral
in
re

ipsa
,
fazendo jus a parte autora à indenização devida.

3
. O
quantum
indenizatório
deve ser mantido quando
observado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como as peculiaridades do aso concreto.

3.
Recurso
des
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A
,
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada

por
FELIPE TOCHETTO
,
a qual julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para
(ID
206104960
)
:

a)
Declarar inexistente o débito discutido nos autos
;

b)
Condenar a instituição de ensino ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais
;

c) Condenar
instituição de ensino ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários de sucumbência fixados em 10% do proveito econômico obtido pela parte autora.

Irresignada com o deslinde do feito
,
a
instituição de ensino interpôs o presente recurso (ID
206104979
)
alegando que a regra do artigo 373 do CPC exige que o autor comprove o fato constitutivo do direito alegado, o que não foi observado já que não há prova d
a alegada ilicitude d
a
conduta
praticada pela parte requerida, ora apelante,
a justificar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais
.

Defende não ter praticado nenhum ato capaz de atingir a honra ou a dignidade da parte autora, tendo cumprido seus deveres de
informação, objetividade clareza na forma como previsto no artigo 4º,
caput,
inciso III e artigo 6º, incisos II e III e artigo 46, todos do CDC, não havendo vício ou defeito do serviço que lhe possa ser imputado.

Sustenta que na hipótese dos autos não se encontram presentes os requisitos da responsabilidade civil objetiva ou subjetiva a o dano moral indenizável, tratando-se a situação dos autos de mero aborrecimento rotineiro, o qual não é passível de indenização.

Afirma ainda que, caso se entenda, que houve inadimplemento contratual
pela instituição de ensino, somente o puro e simples inadimplemento contratual não acarreta indenização por dano moral.

Sob tais argumentos, requer o provimento do presente recurso para que a sentença seja parcialmente reformada de modo que a obrigação ao pagamento de indenização por danos morais seja extirpada da condenação que lhe foi imposta.

Alternativamente, requer a redução da indenização por danos morais ao argumento de o montante fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID
206104985
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora
FELIPE TOCHETTO
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais

em face de
ANHANGUERA
EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A
,
sustentando, em síntese,
ter iniciado junto à requerida o Curso Superior de Tecnologia em Marketing Digital no primeiro semestre letivo de 2017, registrado sob o n 23396368
, com término no segundo semestre letivo de 2018,
conforme histórico escolar emitido pela própria requerida, todavia foi surpreendido pelo departamento pessoal
da Cooperativa Sicred
i, durante a atualização anual de cadastro de funcionários
,
com a informação de
que
haveria uma restrição em seu nome junto ao SERASA
realizada pela empresa requerida.

Por ser funcionário da Cooperativa SICREDI
,
foi informado que a negativação deveria ser resolvida de forma imediata, pois de acordo com o Código de Conduta da Empresa
os funcionários não devem dar causa a restrições cadastrais em órgãos de proteção ao crédito, protesto
s em cartórios, devoluções de cheques por insuficiência de fundos ou ações judiciais em seu desfavor
, sob pena de perder o emprego.

Alegou em sua inicial que diante de tais informações retirou certidão para saber o motivo pelo qual o seu nome havia negativado
, ocasião em que tomou conhecimento de que a pendência se referia ao contrato de nº 0229618417, com vencimento em 11/12/2019
.

Afirmou que diante da inexistência de vínculo jurídico referente ao período e com base nos documentos de que havia concluído o curso sem nenhuma pendência financeira no segundo semestre de 2018
e diante da impossibilidade de resolução amigável
,
ajuizou a presente demanda requerendo a declaração de inexistência do débito e a condenação da instituição de
ensino ao pagamento de indenização por danos morai
s.

Após o regular andamento do feito, sobreveio a sentença de procedência, nos termos do relato.

Irresignada, recorre a seguradora
instituição de ensino
, ora apelante.

Pois bem.

Conforme relatado,
pretende a instituição de ensino a reforma da sentença para que a obrigação ao pagamento de indenização por danos morais seja extirpada da condenação e, alternativamente, seja o
quantum
indenizatório
reduzido.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que razão
não
assiste à apelante.

Isso porque,
verifica-se dos autos que a inexistência do débito compreende fato incontroverso, persistindo a irresignação da instituição de ensino apenas com relação a sua condenação ao pagamento de indenização por anos morais.

Ocorre que comprovada a inexistência do débito
de R$ 383,24 (trezentos e oitenta e três reais e vinte e quatro centavos)
que levou a negativação do nome do autor
,
evidente
que a negativação
se mostra
indevida.

Assim, tratando-se de
negativação indevida não há se falar em prova da
ilicitude da conduta a justificar a sua
responsabilidade, pois caracterizado o dano moral
in
re

ipsa
,
o qual prescinde de prova para sua configuração
,
pois é
presumido pela simples constatação do fato, como é a hipótese dos autos.

Ora, o
documento de ID 206107872
comprova
que a única negativação em nome do autor é justamente o objeto de discussão desta demanda, a qual foi reconhecida como inexistente, não tendo a apelante se insurgido com relação a tal fato, o que o torna
incontroverso.

Para melhor esclarecer a questão vejamos a imagem seguir colacionada (ID
206107872
).

Assim, comprovada a falha na prestação do serviço, evidente o constrangimento sofrido pelo autor haja vista a ine
xistência de pendência financeira,
motivo pelo qual a manutenção da sentença neste ponto é medida que se impõe.

Aliás,
nesse sentido é o entendimento pacificado do
STJ, vejamos:

“SÚMULA N. 385
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”

Portanto,
mantenho inalterada a sentença neste ponto
.

No tocante ao arbitramento do
quantum
da indenização, o STJ vem entendendo que o valor por danos morais não pode ser exacerbado, sob pena de haver enriquecimento sem causa, nem ínfimo a ponto de o ofensor não sentir a condenação, devendo, desta feita, o julgador, na fixação, orientar-se pelos critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e à peculiaridade de cada caso concreto.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“[...] RESPONSABILIDADE - CIVIL - DANO MORAL - VALOR DA INDENIZAÇÃO. 1. O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor, para que não volte a reincidir. 2. Posição jurisprudencial que contorna o óbice da Súmula 7/STJ, pela valoração jurídica da prova. 3. Fixação de valor que não observa regra fixa, oscilando de acordo com os contornos fáticos e circunstanciais. 4. Recurso especial parcialmente provido”.
(STJ – 2ª Turma - RESP. 604801/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, julgado em 23/03/2004, DJ 07/03/2005 p. 214)

Com isso, restou consagrado nos tribunais nacionais que, a fim de encontrar o valor correspondente ao abalo moral sofrido, é necessário analisar as circunstâncias fáticas do caso concreto, neste sentido:

“(...) além de atentar-se para as circunstâncias fáticas do caso, tais como, a gravidade objetiva do dano, seu efeito lesivo,
a natureza e a extensão, as condições sociais e econômicas da vítima e do ofensor, deve o quantum indenizatório pautar-se numa razoabilidade tal que venha dissuadir, de igual e novo atentado, o autor da ofensa, ao mesmo tempo em que não pareça sugerir
ao lesado certa conveniência
ou vantagem trazida pelo abalo suportado.”
(TJ/MT – 2ª
CCível
– RAC nº 128186/2012 – Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO – j. em 21/08/2013,
publ
no DJE 30/08/2013)

Assim, o Juiz deve ter em mente
“(...)

o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro
”, eis que o seu ressarcimento deve, apenas, ser suficiente para repará-lo e nada mais. Valor excessivo pode importar em enriquecimento ilícito e ensejar novo dano.

Nesse intuito, devem ser obedecidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade com a adequação entre o dano e o
quantum
indenizatório, a fim de se ponderar acerca da fixação do valor.

Seguindo as orientações mencionadas e as peculiaridades do caso, é de se concluir que o valor da
indenização moral fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) deve ser mantido,
pois o montante atende às orientações expostas e certamente servirá de reprimenda a apelante para coibir atitudes semelhantes, além de satisfazer o sofrimento moral suportado pela parte apelada.

Assim, a sentença proferida pelo juízo condutor do feito não poderia ser mais acertada
, devendo ser mantida na íntegra.

Ante o exposto,
nego provimento
o
recurso
.

Por consequência, majoro os honorários
para o valor equivalente a 15% do proveito econômico obtido,
nos termos do que dispõe o § 11 do artigo 85 do CPC.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025